Tribunal: STF
Processo: ARE 1151331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional.
    A parte agravante sustenta que: (i) “a decisão recorrida confunde os juros moratórios e compensatórios devidos no processo de conhecimento, objeto da execução e do precatório, com os juros moratórios e compensatórios em continuação na moratória do art. 78 do ADCT, que não são devidos”; (ii) “quanto ao dies a quo da incidência dos juros moratórios, a questão é parte integrante do debate da aplicação da EC 62/09, ou seja, a discussão da observância da moratória da EC 62/09 é justamente quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora nas parcelas 9º e 10ª, parcelas que ainda não estavam vencidas na data da sua entrada em vigor”.
    O Tribunal de origem demostrou que, na hipótese, o valor da indenização submeteu-se à moratória constitucional do art. 78 do ADCT, com alteração promovida pela EC 30/2000, que autorizou o pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública no prazo de dez anos.
    Diante desse contexto, assentou a Corte de origem que o débito do Município ora agravante deveria ser liquidado pelo seu valor real, com acréscimo de juros legais, de modo que, cuidando-se de ação de desapropriação, não se poderia excluir do cálculo os juros moratórios e compensatórios. Consignou, ainda, que a fórmula de cálculo do valor executado encontrava-se agasalhada pela imutabilidade da coisa julgada.
    O entendimento proferido no acórdão recorrido, tal como consignou a decisão agravada, não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que é firme no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o prazo regular para pagamento, constitucionalmente estabelecido, mesmo quando o período de incidência dos juros tiver sido fixado em decisão com trânsito em julgado.
    O Plenário do STF já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu esta Corte que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. 
    Quanto à possibilidade, ou não, do regime especial de pagamento de precatórios, introduzido pela Emenda Constitucional n. 62/2009, ser aplicado aos precatórios expedidos antes da sua vigência, a decisão agravada restou omissa.
    O STF, nos autos do RE 659.172-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acima mencionada (Tema 519). 
    Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida, para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida: 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para:
    (i) quanto aos juros moratórios e compensatórios, determinar a exclusão da incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório;
    (ii) quanto à possibilidade, ou não, do regime especial de pagamento de precatórios, introduzido pela Emenda Constitucional n. 62/2009, ser aplicado aos precatórios expedidos antes da sua vigência, determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 519). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator